Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-19.2017.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700533-19.2017.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANUZA AURORA MARQUES DOS SANTOS DESPACHO Verifica-se que o ID 14136908, mencionado pelo advogado da recorrida, não demonstra a formulação do pedido de desistência perante o Juízo de Origem. Em verdade, trata-se de mera cópia da peça processual de ID 13797635, inserida no bojo deste agravo de instrumento (AI 0700533-19.2017.8.07.9000), anexada ao Ofício n. 98/2020 (ID 14136874), para efeito de instruir a solicitação de informações. Intime-se, assim, a recorrida para que informe se houve postulação, no sentido da desistência da ação, nos autos eletrônicos do PJEC 0717366-98.2017.8.07.0016, no sistema do PJE 1o grau, de forma a possibilitar a sua apreciação pelo juízo natural. Concedo, para tanto, prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 6 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito